Tribunal: TCU
Processo: 019.540/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Furrati Comércio de Medicamentos Ltda., em solidariedade com Chirley Furrati e José Licelio Furrati como então sócios-administradores dessa entidade, diante das irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor de R$ 759.886,80 no período de 28/2/2014 a 21/1/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Furrati Comércio de Medicamentos Ltda., além de Chirley Furrati e José Licelio Furrati como então sócios-administradores dessa entidade, diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor original de R$ 759.886,80 no período de 28/2/2014 a 21/1/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar integralmente as alegações de defesa oferecidas por Furrati Comércio de Medicamentos Ltda., além de Chirley Furrati e José Licelio Furrati; 9.2. julgar irregulares as contas da Furrati Comércio de Medicamentos Ltda., além de Chirley Furrati e José Licelio Furrati, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 28/2/2014 7.678,75 28/2/2014 1.206,27 28/2/2014 86,80 16/4/2014 24,93 16/4/2014 747,90 16/4/2014 9.413,85 16/4/2014 54,40 12/5/2014 1.073,97 12/5/2014 12.966,05 12/5/2014 40,00 30/5/2014 11.956,60 30/5/2014 40,00 30/5/2014 24,00 2/6/2014 1.599,48 7/7/2014 24,93 7/7/2014 16.799,90 7/7/2014 2.372,06 7/7/2014 40,00 31/7/2014 16.650,30 31/7/2014 40,00 1/8/2014 4.357,93 1/9/2014 24.388,75 1/9/2014 86,80 9/9/2014 5.434,54 1o/10/2014 28.435,20 1o/10/2014 46,80 2/10/2014 6.461,01 2/10/2014 25,56 3/11/2014 31.834,00 3/11/2014 6.767,50 3/11/2014 46,80 28/11/2014 8.757,90 28/11/2014 13,05 1o/12/2014 35.724,30 1o/12/2014 46,80 1o/12/2014 53,10 14/1/2015 33.356,90 14/1/2015 9.094,45 14/1/2015 171,15 14/1/2015 13,05 9/2/2015 5.414,76 9/2/2015 25.973,30 3/3/2015 8.415,96 3/3/2015 32.858,60 3/3/2015 46,80 2/4/2015 34.180,45 2/4/2015 6.709,28 5/5/2015 35.312,90 5/5/2015 7.155,22 12/6/2015 36.280,30 15/6/2015 6.834,51 15/6/2015 25,56 3/7/2015 38.772,60 6/7/2015 7.832,00 6/7/2015 25,56 5/8/2015 39.073,50 5/8/2015 228,60 6/8/2015 13,05 6/8/2015 9.938,70 31/8/2015 9.608,78 31/8/2015 35.002,70 31/8/2015 40,00 14/10/2015 64,17 14/10/2015 35.930,05 14/10/2015 8.788,05 14/10/2015 38,40 30/10/2015 38.897,60 5/11/2015 8.709,93 5/11/2015 13,05 18/12/2015 8.808,77 18/12/2015 39.346,70 18/12/2015 13,05 21/1/2016 420,03 21/1/2016 1.158,10 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Furrati Comércio de Medicamentos Ltda., além de Chirley Furrati e José Licelio Furrati, individualmente, sob o respectivo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.